Tribunal: TJSP
Processo: 1023102-65.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Extinção da ação em razão da carência de ação por inadequação da via eleita – Recurso especial interposto – Determinação, pela Corte Superior, para reapreciação da matéria – Entendimento de que é admissível a ação autônoma de exibição de documentos - Comprovação do envio de prévio requerimento administrativo ao Requerido – Presença do interesse de agir -

Ementa:

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Extinção da ação em razão da carência de ação por inadequação da via eleita – Recurso especial interposto – Determinação, pela Corte Superior, para reapreciação da matéria – Entendimento de que é admissível a ação autônoma de exibição de documentos - Comprovação do envio de prévio requerimento administrativo ao Requerido – Presença do interesse de agir - Necessidade de propositura da ação para a obtenção da documentação pretendida – Apresentação dos documentos juntamente com a contestação – Cumprimento da obrigação, por parte do Banco, em exibir os documentos que originaram o débito inscrito nos cadastros desabonadores - Condenação do Réu aos ônus da sucumbência – Cabimento - Resistência injustificada da Instituição Financeira - Princípio da causalidade Recurso parcialmente provido.